Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014393-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Liberdade Provisória]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), DIEGO ROCHA MATOS - CPF: 060.206.381-70 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA PINHEIRO DUARTE - CPF: 052.684.413-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, legítima defesa e inexistência de representação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de representação da vítima ou de pedido de medidas protetivas afasta a custódia cautelar; (iii) determinar se é possível o reconhecimento de legítima defesa na via estreita do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a gravidade real da conduta, o risco à integridade física da vítima e a necessidade de garantia da ordem pública.

4.

O histórico de violência doméstica reiterada, inclusive com relatos de agressões pretéritas graves e consequências relevantes, demonstra periculosidade social do agente e risco concreto de reiteração delitiva.

5.

A ausência de representação da vítima ou de requerimento de medidas protetivas é juridicamente irrelevante, pois a ação penal é pública incondicionada nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, não condicionando a atuação estatal.

6.

A análise da tese de legítima defesa é inviável na via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória e aprofundado exame do conjunto fático-probatório.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, sendo necessária a custódia para proteção da vítima.

8.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
com base em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica. 2. A ausência de representação da vítima não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva em crime de lesão corporal doméstica, por se tratar de ação penal pública incondicionada. 3. A análise de legítima defesa é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
quando demanda dilação probatória. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 542; TJMT, HC no 1010388-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 07.05.2024; TJMT, HC no 1011728-33.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 30.03.2026; TJMT, HC no 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 18.03.2025; TJMT, HC no 1000986-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato de Almeida Orro Ribeiro em favor de
Diego Rocha Matos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Prisão em Flagrante no 1003561-15.2026.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, figurando como vítima sua companheira, Erica Pinheiro Duarte.

Aduz, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a medida é desproporcional e carece de fundamentos concretos quanto ao
periculum libertatis
.

Assevera que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto se baseia na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o efetivo risco à ordem pública.

Argumenta que o paciente agiu em legítima defesa, ao repelir agressão injusta iniciada pela ofendida com o uso de um copo metálico. Destaca, ainda, que a vítima não formalizou representação criminal, tampouco requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, o que evidenciaria a ausência de perigo na manutenção da liberdade do paciente.

Por fim, ressalta que o segregado ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, reputando cabível e suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 358054861)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
358781888).

O parecer, da lavra do Dr.
Roberto Aparecido Turin
, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 360462871), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DE AGRESSÕES – HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA – EPISÓDIO ANTERIOR COM RESULTADO ABORTIVO – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA OU DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA CUSTÓDIA À MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente agiu em legítima defesa para repelir agressão injusta iniciada pela vítima com um copo metálico. Destaca que a ofendida não formalizou representação criminal tampouco requereu medidas protetivas de urgência, o que evidenciaria a desnecessidade da prisão.

No entanto, a pretensão mandamental
não merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, figurando como vítima sua companheira, Erica Pinheiro Duarte.

A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física da vítima, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Confira-se o teor da decisão combatida,
in verbis:

Eis o teor da decisão, verbis:

“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

ERICA PINHEIRO DUARTE, vítima:

“QUE, questionada o que aconteceu e quais as circunstâncias, relatou que na data de anteontem, enquanto estava deitada na cama assistindo a novela pelo aparelho celular, o suspeito passou a empurrá-la, beliscá-la e desferir tapas em seu rosto; QUE, mesmo após reiterados pedidos para que cessasse, o suspeito persistiu, empurrandoa da cama por diversas vezes e arremessando objetos contra ela; QUE, em determinado momento, ao ser novamente empurrada, levantou-se e reagiu para se defender, iniciando-se agressões mútuas, ocasião em que o suspeito subiu sobre seu corpo, apertou seus braços, passou a enforcá-la e continuou a agredi-la;
QUE, na data de hoje, em razão de desentendimento iniciado no dia anterior, o suspeito, ao não encontrar o aparelho celular da declarante, passou a acusá-la de escondê-lo, momento em que a enforcou ainda na cama, questionando-a de forma agressiva; QUE a declarante tentou se defender, sendo novamente empurrada e agredida, vindo ambos a cair da cama; QUE o suspeito continuou a enforcá-la, ocasião em que a declarante, para se desvencilhar, utilizou um copo metálico (tipo stone) para atingi-lo na cabeça, com o objetivo de cessar a agressão; QUE, em seguida, conseguiu pegar seu celular e acionar a polícia, momento em que o suspeito, ao perceber o contato com o 190 evadiu-se do local
; QUE, acrescenta que na data de hoje foi alvo de xingamentos como "desgraça, capeta, demônio, puta", dentre outros termos ofensivos, além de ter sido mandada "tomar no cu", não havendo, contudo, ameaças diretas; QUE prossegue informando que relacionamento sempre foi conturbado e que, desde o início da convivência sob o mesmo teto, o comportamento do suspeito tornou-se progressivamente mais agressivo, inicialmente sob o pretexto de brincadeiras, consistentes em tapas no rosto e beliscões, persistindo mesmo após seus pedidos para que cessassem; QUE, por vezes, reagia às agressões; QUE já foi agredida na presença de sua mãe, ocasião em que foi empurrada e jogada pelo suspeito, sendo necessária intervenção desta; QUE, em uma das ocasiões, quando estava grávida, foi agredida com chutes na região abdominal, além de ter sido enforcada e ter seus cabelos puxados; QUE, em decorrência dessas agressões, especialmente dos chutes, sofreu perda gestacional; QUE, no dia seguinte ao fato, enquanto estava no trabalho, passou a sentir fortes dores, vindo a sofrer aborto no banheiro; QUE não procurou atendimento hospitalar, pois já havia sofrido abortos espontâneos anteriormente; QUE registrou imagens do feto e as encaminhou ao suspeito; QUE, mesmo após tal episódio, o suspeito continuou a agredila com frequência; QUE, apesar de já ter sido vítima de agressões anteriores praticadas pelo suspeito, esta é a primeira vez que aciona a Polícia Civil e registra boletim de ocorrência acerca dos fatos; [...]”

(...)

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Pois bem. Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a
tese defensiva de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
, sob o argumento de que o paciente teria apenas repelido agressão supostamente iniciada pela vítima, não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, por demandar necessária incursão no conjunto fático-probatório.

Com efeito, a aferição da configuração da legítima defesa exige a verificação minuciosa de elementos como a existência de agressão injusta, atual ou iminente, o uso moderado dos meios necessários à repulsa e a proporcionalidade da reação, circunstâncias que somente podem ser adequadamente examinadas mediante regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, este Sodalício firmou entendimento no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (...) INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (...) 02. A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do habeas corpus. (...)”

(N.U 1010388-25.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024, publicado no DJE em 10/05/2024).

No caso concreto, verifica-se que a dinâmica dos fatos é controversa, havendo relatos de agressões mútuas entre as partes. Nesse contexto, a definição acerca de quem deu início às agressões, bem como a análise da eventual proporcionalidade dos meios empregados, demanda dilação probatória, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária próprios do
habeas corpus.

Desse modo, revela-se inviável, neste momento processual, o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo juízo natural da causa, após a devida instrução probatória.

Por conseguinte, a defesa sustenta a
desnecessidade da prisão preventiva, ao argumento de que a vítima não apresentou representação criminal em desfavor do pacient
e, tampouco requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

Todavia, tal circunstância não possui o alcance jurídico pretendido pela defesa.

A esse respeito, dispõe o Enunciado da Súmula n.o 542 do Superior Tribunal de Justiça que “
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.

No caso dos autos, versando a apuração sobre o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a ausência de manifestação de vontade da ofendida ou a inexistência de pedido de medidas protetivas não afasta o dever-poder do Estado de agir cautelarmente. Com efeito, a necessidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir do risco concreto gerado pela liberdade do agente (periculosidade social), não estando a atuação estatal condicionada ao requerimento formal da vítima, sobretudo em situações de vulnerabilidade, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. (...) 6. A retratação da vítima ou a manifestação de desinteresse na persecução penal não afasta a prisão preventiva, pois a ação penal é pública incondicionada nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme Enunciado da Súmula n.o 542 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

(N.U 1011728-33.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/03/2026, publicado no DJE em 06/04/2026).

Por fim,
no que se refere aos fundamentos do decreto constritivo
, verifica-se que o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, amparou-se em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso, não se limitando a meras abstrações ou conjecturas. Evidenciou, assim, a presença do
periculum libertatis
, bem como a
necessidade de resguardar a ordem pública
e a
integridade física da vítima
.

No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta revela-se pelo elevado grau de violência empregado no episódio flagrancial, ocasião em que o paciente teria subido sobre o corpo da vítima, imobilizado seus braços e passado a enforcá-la enquanto ela se encontrava sobre a cama. Soma-se a isso a existência de histórico de reiteração de violência no âmbito intrafamiliar, tendo a vítima relatado agressões pretéritas de significativa gravidade. Destacou, inclusive, que, durante gestação anterior, foi agredida pelo paciente com chutes na região abdominal e episódios de enforcamento, circunstâncias que teriam resultado na perda gestacional.

Tais elementos evidenciam acentuada periculosidade social e risco concreto de reiteração criminosa, revelando comportamento agressivo reiterado e desprezo pela integridade física, psíquica e reprodutiva da vítima. Não se trata de episódio isolado, mas de um contexto contínuo e progressivo de violência doméstica, que já ocasionou consequências extremamente gravosas, inclusive de natureza irreversível.

Ao que se vê, há a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. A medida mostra-se indispensável para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a acentuada agressividade do agente e sua reiterada conduta delituosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento, por meio do Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. (...)”

(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.
5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. (...) 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.
10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. (...)”.

(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do mesmo Códex.

Acerca da matéria, é o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

O comportamento reiterado do paciente em situações de violência doméstica evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar atos semelhantes, colocando em risco não apenas a vítima dos autos, mas também outras mulheres.

Por fim, quanto à tese que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
DIEGO ROCHA MATOS
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026